Tribunal: STF
Processo: HC 249964
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 921.889/SP (e-doc. 2, p. 342-348).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 187-199). O título condenatório transitou em julgado (e-doc. 2, p. 204).



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu (e-doc. 2, p. 244-258). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente. Destaca não ter havido outras diligências prévias além de denúncia anônima para a execução da medida. Alega a ausência de autorização do proprietário para o ingresso no imóvel. Frisa o fato de que os policias estavam desacompanhados no momento da busca e encontro dos entorpecentes. Argumenta ser evidente a ausência de provas da autoria delitiva.



    6. Requer, em sede liminar, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas através do ingresso domiciliar, com a consequente absolvição do paciente. No mérito, busca a confirmação da providência. Caso não seja conhecido o habeas corpus, requer a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Ao indeferir a revisão criminal interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela existência de provas suficientes à condenação:



    “Segundo o apurado, na data do fato, Willians guardava e tinha em depósito as drogas acima descritas para fins de comercialização, sendo o local um cômodo ao lado da garagem de nº 43, localizada no Acesso dos Samurais, COHAB (conforme fotografia de fl. 09).



    Ocorre que policiais civis receberem notícia anônima sobre armazenamento de grande quantidade de entorpecentes no local, obtendo a informação de que o proprietário seria o morador do prédio nº 57, apartamento 53-A, prenome ‘Willians’, que juntamente com indivíduo conhecido por ‘Gê’, era responsável pela distribuição das drogas pelos pontos de venda na região.



    Diante dos elementos recebidos, os policiais civis se deslocaram até o endereço indicado e encontraram o imóvel ao lado da garagem, fechado com porta preta de aço trancada, sendo que nas imediações ninguém sabia informar sobre o responsável pelo local.



    Então, os policiais foram ao prédio nº 57, local em que foram recepcionados pela síndica Francisca Maris Paiva, que confirmou que o morador do apartamento 53-A era o peticionário Willians, acompanhando-os até a referida unidade, que estava aberta, sem ninguém naquele momento.



    No interior do apartamento, os policiais encontraram as fotos do início da fl. 12, sendo que a síndica confirmou que se tratava do morador do local, ora peticionário Willians. Os policiais ainda constataram que de dentro do apartamento o morador tinha visão perfeita para o cômodo ao lado da garagem, conforme fotografia no fim da fl. 12.



    Assim, os policiais retornaram ao primeiro local e na laje da garagem ao lado encontraram uma abertura pela qual conseguiam ver o interior do cômodo fechado com a porta de aço, onde havia sacos plásticos embaixo de uma pia e de onde exalava forte cheiro de substância química.



    Desta forma, decidiram pelo arrombamento e, no interior do cômodo, embaixo de sacolas, havia uma cerâmica solta no piso e embaixo dela tinha um buraco contendo um balde fechado a cadeado com tampa vermelha (fotos de fls. 13 e 15), onde os policiais encontraram as drogas que o ora peticionário guardava e tinha em depósito, sendo 1.240 porções de ‘cocaína’, 394 porções de ‘maconha’ e 370 porções de ‘crack’ (última foto de fl. 14).



    A síndica confirmou que o cômodo era de propriedade de Willians, morador da unidade 53-A do prédio (fl. 14) fls. 54-d/56-d.



    Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar que o ora peticionário, quando ouvido na delegacia, confirmou ser proprietário e morador do apartamento 53-A e também da garagem e do cômodo construído ao lado, o qual disse que alugava por R$ 50,00 por mês para algumas pessoas que trabalhavam como camelôs a fim de que guardassem mercadorias. Quanto aos fatos ora tratados, negou ser proprietário das drogas apreendidas no referido cômodo. Disse que, na data em que os policiais civis estiveram em seu apartamento, tinha saído para buscar seu filho na creche, bem como tem o hábito de deixar a porta encostada. Acrescentou que, após a apreensão das drogas, apenas um indivíduo que atende pelo vulgo 'GE', que aproximadamente um mês atrás havia alugado o cômodo, não apareceu mais, porém os outros continuam normalmente guardando as mercadorias no local. Esclareceu que todas as locações são feitas verbalmente e não soube informar quais mercadorias são guardados no referido cômodo. Informou que, aproximadamente três meses atrás, contratou o morador do prédio de prenome ‘LEO’ que trocou o piso no cômodo. Por fim, esclareceu que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas e ficou preso por cinco meses na Cadeia Pública de Carapicuíba e, posteriormente, no CDP Itapecerica da Serra, sendo liberado mediante alvará de soltura’ (fls. 25, dos autos originários). Em Juízo, novamente, negou a prática do crime, sustentado que um dos locatários do espaço era conhecido pela alcunha de ‘Gê’, sendo ele o único que ‘sumiu’ após os fatos. Alegou desconhecer os dados qualificativos de ‘Gê’, que sequer sabia onde residia, sustentando que seus locatários eram indicados por outras pessoas que o conheciam e que não celebrava contrato formal com nenhum deles. No mais, alegou que apenas mantinha contato com os vendedores ambulantes quando se dirigia ao local para receber os aluguéis (fls. mídia).



    A versão apresentada pelo peticionário, contudo, não está em sintonia com as provas dos autos, a qual não deixa dúvida quanto à traficância por ele exercida.



    Nesse sentido, os informes prestados pelos policiais civis que procederam à prisão em flagrante do peticionário, acrescidos do boletim de ocorrência (fls. 02/04, dos autos originários), do auto de exibição e apreensão (fls. 05/06, dos autos originários) e do laudo definitivo (fls. 84/86, dos autos originários) servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.



    Registre-se que os policiais civis Roberto Rocha da Silva e Adalberto Pires Franco deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de drogas envolvendo o ora peticionário. Em depoimentos coerentes e harmônicos, disseram que receberam denúncia’ informando que, ‘próximo aos prédios’, havia um cômodo fechado por uma porta preta, no qual eram armazenadas drogas pertencentes a dois indivíduos, apontados como Willian e ‘Gê’. Ato contínuo, se dirigiram até lá e, efetivamente, constataram que havia uma porta com tais características, junto à garagem, momento em que foram até o prédio e conversaram com a síndica, que, por sua vez, indicou que àquele cômodo pertencia ao ora peticionário, morador do apartamento nº 53. Desse modo, deslocaram-se até o referido apartamento, cuja porta estava destrancada e, em seu interior, bastante desorganizado, encontraram a fotografia de um indivíduo, que a síndica identificou como sendo do morador Willians. De volta ao referido cômodo, por meio de uma janela, avistaram que, sob uma pia, havia vários sacos, podendo notar um forte odor de drogas. Ato contínuo, conseguiram adentrar o cômodo e constataram que aqueles sacos encobriam um fundo falso, no qual havia um balde com a tampa fechada por cadeado e em cujo interior localizaram drogas diversas (fls. mídia, dos autos originários).



    Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos policiais civis, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.



    A testemunha José Valdine Francisco Pereira afirmou ser vendedor ambulante e que, mediante pagamento de aluguel, guardava suas mercadorias no ‘quartinho’ que pertencia ao peticionário, alegando que nunca viu nada lá não’. Esclareceu que outros camelôs também deixavam objetos naquele cômodo e que todos tinham a chave (fls. 40 e mídia, dos autos originários).



    Francisca Marisa de Souza Paiva, ouvida apenas na delegacia, relatou ser a síndica do prédio no qual estiveram os policiais civis e afirmou tê-los acompanhado até o apartamento de Willians. Ato contínuo, os agentes públicos perguntaram sobre as vagas de garagens, que ficam no exterior do prédio, explicando a eles que alguns vendedores ambulantes utilizavam o espaço para guardar mercadorias. Aduziu, no mais, não ter presenciado o encontro de drogas no “quartinho”, que asseverou pertencer ao peticionário, morador do apartamento 53-A (fls. 41, dos autos originários).



    Leandro Alves da Silva, ouvido somente na delegacia, aduziu que é conhecido pela alcunha de ‘Leo’ e que, exercendo a profissão de pedreiro, foi contratado no início do ano por Willians, para colocar piso no apartamento dele, mas precisou interromper o serviço. Relatou que, cerca de três meses antes dos fatos, o peticionário tornou a procurá-lo e, na ocasião, pediu para que colocasse piso cerâmico em um cômodo de propriedade dele e que ficava próximo à garagem, esclarecendo que o peticionário alugava o espaço para vendedores ambulantes guardarem suas mercadorias. Afirmou que desconhece qualquer buraco no cômodo, asseverando que, quando assentou o piso, não existia buraco algum e que todas as peças foram colocadas com argamassa. Ressaltou não ter feito o buraco no chão e desconhecer quem o tenha feito (fls. 44, dos autos originários).



    Joaquim Santana dos Santos, vendedor ambulante e ouvido somente na delegacia, afirmou que guardava suas mercadorias em um ‘quartinho’ pertencente ao peticionário, esclarecendo que o piso do cômodo era de cimento, porém, cerca de três meses antes e após se ausentar por oito dias, constatou que havia cerâmica no piso. Sobre os fatos, tomou conhecimento que policiais estiveram no local e encontraram drogas em um buraco no chão. Por fim, aduziu que nunca ouviu falar em ‘Gê’ (fls. 42, dos autos originários).



    Estelita dos Santos Santana, que também é vendedora ambulante e que foi ouvida apenas na primeira fase da persecução penal, relatou que guardava suas mercadorias no cômodo de Willian, deixando-as no local às 17h30min e retirando-as às 8h do dia seguinte. Esclareceu que, cerca de três meses antes dos fatos, ao retornar ao cômodo para guardar suas mercadorias, às 17h30min, constou que havia sido instalada cerâmica no piso. Ressaltou que o indivíduo conhecido pela alcunha de ‘Gê’ não mais retornou ao local depois dos fatos (fls. 43).



    Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na necessidade da prática de atos de mercancia para a sua configuração. Neste sentido: (...)



    Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era mesmo de rigor. De fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas às circunstâncias em que se deram os fatos, bem esclarecidas nos depoimentos dos policiais civis, que fizeram referência ao recebimento de denúncia anônima informando sobre o armazenamento de drogas por Willians e por ‘Gê’, não deixam dúvida de que o peticionário Willians estava efetivamente envolvido com o tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.” (e-doc. 2, p. 245-252)



    8. No ato apontado como coator, o STJ corroborou a ótica e afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio. Ao descrever a situação de flagrante delito, reportou-se aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais afirmaram que, após terem recebido informações de que havia armazenamento de grande quantidade de entorpecentes, tendo sido apontado o paciente e outro corréu como os responsáveis pela distribuição de drogas em pontos de venda na região, dirigiram-se ao local e foram recepcionados pela síndica que acompanhou-os até o apartamento de nº 53-A, cuja porta estava aberta e onde encontraram fotos que confirmaram ser o morador o ora paciente. Ato contínuo, deslocaram-se ao local onde localizadas as drogas e visualizaram, por meio de uma abertura, o interior do cômodo onde havia sacos plásticos embaixo de uma pia e de onde exalava forte cheiro de substância química. Concluiu, portanto, caracterizada a justa causa para o ingresso domiciliar. Eis os fundamentos lançados:



    “Como visto, extrai-se dos autos que os policiais civis receberam informações detalhadas de que dois indivíduos praticavam o tráfico de entorpecentes na região dos fatos por meio de armazenamento de vultosa quantidade de drogas em um imóvel situado no local. Com isso, os policiais encaminharam-se para o endereço informado a fim de confirmar o que fora noticiado e verificaram que, junto à garagem, havia um cômodo fortemente trancado, de cujo interior conseguiram avistar, através de uma abertura localizada no teto do recinto, a existência de vários sacos plásticos embaixo de uma pia, de onde exalava forte odor de substância química. Além disso, com o auxílio da síndica do conjunto habitacional, identificaram que o ora agravante era o proprietário do referido cômodo, bem como de um dos apartamentos ali localizados. Em decorrência, os policiais efetuaram a revista dos citados imóveis e lograram apreender, dentro de ‘um buraco’ contendo um balde fechado a cadeado com tampa vermelha [...] 1.240 porções de 'cocaína', 394 porções de 'maconha' e 370 porções de 'crack' (fl. 246).



    Dessarte, yt. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.



    Além disso, insta salientar uma vez mais que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema:



    (...)



    9. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, consideradas a situação de flagrante delito e a presença de situação reveladora da ocorrência de crime permanente no local. No ponto, cumpre frisar que o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito” possui natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.



    11. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    12. Do mesmo modo, o alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos durante a instrução criminal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.392-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. INADEQUAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de associação para o tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 2. A minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional. 3. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06”. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.516-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 03/11/2023; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator